Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM COOPERATIVA NA QUALIDADE DE ASSOCIADO. PRETENDIDA REVISÃO DO CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO DIVERSO, BEM COMO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DO ENDEREÇO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se mostra clara a possibilidade de se flexibilizar a regra da competência territorial para permitir o ajuizamento da ação na circunscrição judiciária de Brasília com base no Código de Defesa do Consumidor, pois a prova do domicílio do autor nesta Capital é frágil, ao passo em que tanto o contrato firmado entre as partes, a sede da Cooperativa, o local de cumprimento da obrigação e o imóvel dado em garantia estão comprovadamente localizados em outra unidade da Federação, assim como inequivocamente o endereço residencial do autor/agravante.
2. É vedado à parte eleger de forma aleatória o foro de ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e a todo o sistema que regula as normas de competência.
3. Ademais, o autor/agravante figura como associado da cooperativa/agravada e, nessa condição, realizou operação de crédito no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a evidenciar nitidamente o fomento de sua atividade rural bem como a presença dos preceitos estabelecidos no art. 2o, da Lei Complementar n. 130/2009.
4. Notoriamente, as cooperativas de crédito somente são equiparadas às instituições financeiras quando captam clientes no mercado, conforme entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese que claramente não é a dos autos.
5. Desse modo, seja sob a ótica do CDC ou pela regra ordinária do CPC, a competência para processar e julgar o feito é de uma das varas cíveis da Comarca de Paranavaí/PR.
6. Recurso desprovido.